Tribunal: STF
Processo: AI 782870
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-16
Data de publicação: 2010-12-16

Ementa:
E MENTA:  RECURSO. Embargos de declaração. Interposição. Uso de fac-símile. Original apresentado após o decurso do qüinqüídio subseqüente ao termo do prazo recursal. Intempestividade. Caracterização. Recurso não conhecido. Aplicação do art. 2º, caput, da Lei nº 9.800/99. Precedente. É intempestivo o recurso interposto mediante fac-símile, quando o original da petição seja entregue ou protocolado após o decurso do prazo adicional previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 9.800/99.